Tribunal: TJSP
Processo: 0001057-43.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTOPECENTES, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição do delito de tráfico, por insuficiência probatória; do crime de posse ilegal de arma de fogo, por atipicidade da conduta, bem como desclassificação do delito de receptação, para a modalidade culposa.

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTOPECENTES, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição do delito de tráfico, por insuficiência probatória; do crime de posse ilegal de arma de fogo, por atipicidade da conduta, bem como desclassificação do delito de receptação, para a modalidade culposa. Subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Descabimento.

1) Absolvição dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Acusado que mantinha em depósito 289,5g de cocaína, armazenados em 91 invólucros e 02 sacos plásticos, além de 1,242kg de maconha, distribuídos em 144 "trouxinhas", um tablete e meio e outras 02 porções a granel, além de uma balança de precisão e 200 eppendorfs vazios. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Nas mesmas circunstâncias, o réu indicou aos policiais a existência de uma arma de fogo, com numeração raspada, em sua residência. Os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são de perigo abstrato, sendo, pois, dispensável prova do efetivo uso do armamento, bastando para a configuração do crime o mero porte ou posse de projéteis, acessórios ou da própria arma, como verificado no caso. Condenações mantidas.

2) Desclassificação para receptação culposa. Impossibilidade Dolo específico. Réu confessou saber a respeito da origem espúria das joias, provenientes de um roubo em Minas Gerais. A ciência do acusado quanto à origem ilícita dos bens impede a desclassificação da receptação para a modalidade culposa.

3) Dosimetria das penas. Crime de tráfico de entorpecentes. Basilar fixada em 1/3 acima do mínimo legal, ante a quantidade e variedade de drogas apreendidas. Diante dos critérios de razoabilidade, respeitando-se o livre convencimento motivado do Julgador, fica mantida.

4) Substituição por penas restritivas de direito. Descabimento. Incompatibilidade com o regime fechado, com evidência de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I, II e III, do Código Penal.

Negado provimento.